Tribunal: TJBA
Processo: 8028732-39.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8028732-39.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

ACORDÃO

Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo n° 8028732-39.2020.8.05.0000

Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara Criminal

Relator: NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Assuntos: Crimes de Responsabilidade, Crimes da Lei de licitações

EMENTA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

Art. 89,
caput
, da Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II, do Decreto-Lei 8028 n° 201/67. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE ENGENHARIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO ALHEIO. DELITOS IMPUTADOS À PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA QUE EVIDENCIA A ATIPICIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELA RÉ. DOLO DIRETO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VÍCIO DE FORMALIDADE NA CONTRATAÇÃO DIRETA QUE NÃO CONSUBSTANCIA NO CASO CONCRETO INFRAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, RAZOABILIDADE DO PREÇO AJUSTADO E EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPROVADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Cuida-se de ação penal deflagrada em desfavor de Maria das Graças César Mendonça pela suposta prática de condutas ilícitas perpetradas ao longo dos anos de 2017 a 2019, na condição e em razão do cargo de Prefeita Municipal de Ipiaú/BA, tipificadas no art. 89,
caput
, da Lei n° 8.666/93, e no art. 1°, II, do Decreto-Lei n° 201/67, na forma do art. 69, do CP, decorrentes da contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa CS Engenharia e Topografia Ltda.

2. Em face do sentido e do alcance da acusação admitida, explicitou-se, no momento de recebimento da denúncia (Acórdão de ID 17582378),
cujo Acórdão foi da relatoria do Juiz Substituto de 2º Grau, Álvaro Marques de Freitas Filho,
a necessidade de averiguar, ao longo da instrução processual, a regularidade da contratação direta, a efetividade dos serviços pactados e, ainda, se os valores pagos – conforme consulta de pagamento e empenho de ID 10344926 – se encontram dentro daqueles praticados pelo mercado.

3. Convém repetir, aqui, que a demonstração da razoabilidade do preço não se confunde com a obrigatoriedade de realização do pacto pelo menor valor. Isso porque cabe ao gestor indicar as razões pelas quais, podendo contratar por valor inferior, escolhe o prestador que oferece um serviço de melhor qualidade, de modo a não só evitar prejuízo reflexo ao erário (decorrente do custo mais elevado), mas também, principalmente, atender ao princípio constitucional da eficiência.

4. Ressalte-se, ainda, o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Penal Originária nº 480/MG, acerca da necessidade de demonstração do dolo específico de causar dano, além do próprio prejuízo ao erário, para a tipificação do delito previsto no art. 89,
caput
, da Lei nº 8.666/93,
decorrente da compreensão da natureza material do crime em debate
,
com vistas à diferenciação, no caso concreto, da infração penal do mero ilícito administrativo. Na mesma linha, os acórdãos do STJ, que tem como uma de suas funções constitucionais uniformizar a interpretação da Lei Federal, art. 105, III,
c
, da Constituição Federal (STJ - APn 480/MG, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, J. 29.03.2012; REsp n. 1.799.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz; Sexta Turma, julgado em 28/5/2019; HC n. 476.051/TO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019; HC n. 588.359/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020; HC n. 535.624/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020; STJ - AgRg no AREsp n. 1.205.134/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 1.997.471/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022; STJ - AgRg no REsp n. 2.027.364/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023).

5. Firme, também, a postura do Supremo
Tribunal Federal, intérprete maior da Carta Magna, no sentido de que “a incidência do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 depende da presença de elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente de lesar o erário, pois assim garante-se a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais” (STF - AP 559 / PE – PERNAMBUCO - AÇÃO PENAL - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 26/08/2014; STF - AP 917 / MS - MATO GROSSO DO SUL - AÇÃO PENAL - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Revisor(a): MIN. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 07/06/2016; AP 962, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-06-2019; STF - AP 946 ED-EI, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno
, julgado em 30-08-2018.)

6. De outra parte, no que concerne à imputação do crime tipificado no artigo 1º, II, do Decreto-Lei 201/1967, tem-se que o comportamento criminalizado consiste em utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos. Para sua completa caracterização com vistas à diferenciação dos casos de improbidade administrativa, o delito requer, ainda, demonstração de que a utilização indevida de bem, rendas ou serviços públicos é lesiva ao erário e à moralidade administrativa e se dá com a finalidade de auferir proveito próprio ou alheio (dolo específico). Neste último aspecto, cabe frisar que o elemento subjetivo do tipo se traduz “na vontade consciente do agente de desviar a adequada utilização de bens, rendas ou serviços públicos, fazendo-o deliberadamente, em favor de si próprio ou de outrem”.

7. Nessa trilha, também se encontra o critério jurídico erigido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento recente de casos concretos relacionados a crimes previstos no Decreto-Lei 201/1967, nos quais se explicita a necessidade premente de diferenciar os casos de irregularidade administrativa das hipóteses de efetivo cometimento de ilícitos penais, notadamente que irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas não implicam a caracterização de crimes. Por essa senda, também se encontram os precedentes desta Corte de Justiça na apreciação de casos de imputação dos crimes previstos no artigo 89 da Lei 8.666/1993 e do artigo 1°, II, do Decreto-Lei 201/1967. TJBA – Ação Penal Originária n° 8012329-63.2018.8.05.0000 – Relatora Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes - Primeira Câmara Criminal – DJE 11/12/2018; Ação Penal Originária n° 8022433-17.2018.8.05.0000 – Relator. Des. Eserval Rocha – Primeira Câmara Criminal – DJE 01/12/2020; TJBA - Ação Penal Originária n° 8017463-66.2021.8.05.0000 – Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra – Primeira Câmara Criminal – Julgado em 28/06/2022; Ação Penal Originária 8009443-91.2018.8.05.0000 – Relatora Desa. Nágila Maria Sales de Brito – Segunda Câmara Criminal – DJE 29.07.2019; Ação Penal Originária n° 0002739-53.2008.8.05.0000 – Relator Des. Mario
Alberto Simões
Hirs – Segunda Câmara Criminal – DJE 30.07.2019; e Ação Penal Originária n° 8010674-56.2018.8.05.0000 – Relator Des. Antônio Cunha Cavalcanti – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 28/04/2022.

8. Firmados os contornos da acusação deduzida e os critérios jurídicos para apreciação do caso concreto, passa-se à análise da prova documental e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. Para esse efeito, convém apresentar uma breve digressão acerca do ônus da prova no processo penal como baliza norteadora para a deliberação acerca do mérito da ação penal deflagrada.

9. O CPP dispõe, como regra, no
caput
do art. 156, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Com essa dicção, a interpretação literal e gramatical do dispositivo conduz à conclusão de que a alegação apresentada pela parte deverá ser por ela provada. Nessa seara, convém salientar que a característica marcante e distintiva do processo penal é sua construção sob o prisma do princípio da presunção de inocência, de matriz constitucional, constitutivo de cláusula pétrea no nosso ordenamento jurídico, a teor do art. 5°, LVII, da CF/1988,
in verbis
, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

10. O cânone da presunção de inocência, aliado à primazia do direito à liberdade, reconhecido constitucionalmente no
caput
do art. 5° da CF/1988, conduz à inexorável necessidade de robustecer o standard probatório em matéria penal, de tal modo que sua aplicação, na profícua dicção de Jordi Ferrer Beltrán, seja intersubjetivamente controlável. Mas não é só. Para além da necessidade de um controle intersubjetivo da atividade probatória no processo penal, ele deve refletir a distinta distribuição do ônus da prova que é, decisivamente, mais rigoroso para a acusação.

11. Sob essa perspectiva, consideradas a diferente distribuição do ônus da prova no processo penal e a aplicação do princípio da presunção da inocência, de matriz constitucional, é de rigor concluir que, se o Magistrado, no marco do sistema penal acusatório, dissociado, portanto, do papel de inquisidor, não vislumbrar no processo o lastro probatório para a demonstração da hipótese fática sustentada pela acusação, deve se posicionar, necessariamente, no sentido da absolvição, outorgando primazia à liberdade, porque ela é a regra e, em semelhante contexto, se mostra como a decisão justa. Como enuncia Michele Taruffo, “uma decisão é justa se fundada sobre a apuração verídica dos fatos relevantes”. Se os fatos, postos como relevantes a partir do objeto da acusação, não logram ser demonstrados, não há como sustentar conclusão no sentido da condenação.

12. Consta dos autos o processo de inexigibilidade de licitação n° 009/2017, que deu ensejo à contratação direta, pela Prefeitura de Ipiaú, da empresa CS Engenharia e Topografia Ltda, nos termos do Contrato 060/2017 (ID 10344926).

13. Conforme fartamente demonstrado (ID 10344926), a contratação firmou-se, inicialmente, pelo prazo de 10 (dez) meses, pelo valor mensal de R$ 11.500,0 (onze mil e quinhentos reais), perfazendo, em tese, o valor global de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

14. O período inicial transcorreu entre os meses de março a dezembro de 2017, tendo sido efetivamente pago pela prefeitura, conforme a consulta de pagamento e empenho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), anexado aos autos o valor bruto de R$ 106.183,33 (cento e seis mil cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

15. Efetuada a prorrogação, ampliando a vigência do Contrato 060/2017 para o período compreendido entre 31/12/2017 a 31/12/2018, nos termos do aditivo firmado em 13/12/2017 (ID 11746065), e tendo sido ampliado o escopo do contrato de prestação de serviços e do valor mensal, de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para R$14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais), no termos do segundo aditivo firmado em 03/07/2018 (ID 11746069), cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da comuna, a consulta de pagamento e empenho do TCM-BA, anexada aos autos, evidencia o pagamento, de janeiro a dezembro de 2018, do valor bruto total de R$ 155.100,00 (cento e cento e cinquenta e cinco mil e cem reais).

16. Após a prorrogação, por mais um ano da avença, pelo período compreendido entre 31/12/2018 a 31.12.2019, consoante o terceiro aditivo firmado em 28.12.2018 (ID 11746071), cujo extrato também foi publicado no Diário Oficial da comuna, tem-se o pagamento, de janeiro a dezembro de 2019, do valor bruto total de R$ 172.200,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos reais).

17. A prova documental corrobora, assim, a narrativa acusatória inicial, no que tange ao fato de que foi desembolsado pelos cofres públicos do Município de Ipiaú o valor bruto total, ao longo dos anos de 2017 a 2019, de R$ 433.483,33 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), pagos à empresa CS Engenharia e Topografia Ltda.

18. Cabe, agora, perquirir sobre a caracterização das elementares típicas concernentes aos delitos imputados à ré, cuja análise se faz mediante o confronto da prova documental com a prova oral produzida em contraditório judicial.

19. Delegados os atos instrutórios para colheita da prova oral, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, testemunhas referidas, a pedido do Ministério Público, e, ainda, interrogada a acusada, conforme registro audiovisual acessível pelo PJE Mídias.

20. A prova oral judicializada em cotejo com a prova documental contida nos IDs 31121520 e 31121522, relativa à Lei Complementar n° 1.855/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Civis do Município de Ipiaú, bem como os termos do Contrato 060/2017 e seu segundo aditivo (fls. 06/13 do ID 10344926 e do ID 11746069), permitem aferir que a empresa CS Engenharia e Topografia Ltda. foi contratada para a realização de serviços na área da engenharia civil, os quais, segundo a acusação, deveriam ser realizados de modo ordinário e contínuo por servidor engenheiro efetivo do quadro, no cargo previsto na legislação municipal, a ser provido por meio de concurso público.

21. Como bem esclareceu a testemunha Marcos Valério Costa Silva, em juízo, a empresa CS Engenharia e Topografia Ltda. montou “uma sala técnica na prefeitura” e assumiu o “quadro técnico da prefeitura”. Sucede que as testemunhas de acusação Carlos Henrique Romano Pinto, Solon Gonçalves da Fonseca, José Ailton de Jesus, Cássio Santana Resende e Carla Cardoso Garcia, em consonância com o teor do interrogatório judicial da acusada, explicitaram, de modo claro, em sentido diferente do quanto narrado na denúncia, que os serviços de consultoria e assessoramento na área da engenharia civil, prestados pela empresa CS Engenharia e Topografia Ltda., eram de vital importância para o desempenho de atividades essenciais à gestão pública municipal, na medida em que não seria possível, sem eles, concluir obras inacabadas, iniciadas em anteriores gestões, nem receber recursos e realizar novas obras em proveito dos munícipes de Ipiaú.

22. A prova testemunhal e o interrogatório judicial dotam de sentido concreto e corroboram, amplamente, a justificativa apresentada para a contratação direta e específica da CS Engenharia e Topografia LTDA, no processo de inexigibilidade 009/2017: “Trata-se de contratação para atender necessidades técnicas de medições, conformidades em várias obras que hoje o Município tem que prestar contas e concluir. Todos visando atender os munícipes de Ipiaú” (fl. 16 do ID 10344926); bem como o teor das cláusulas segunda e sexta do Contrato n° 060/2017, firmado entre o Município de Ipiaú e a Empresa CS Engenharia e Topografia LTDA-ME, relativo ao objeto específico da avença e das obrigações da contratada, conforme documentado às fls. 06/13 do ID 10344926; e, também, a ampliação dos serviços pactuados a partir do segundo aditivo ao Contrato 060/2017, cuja firma foi promovida em 03 de julho de 2018 (ID 11746069).

23. Esclareceu-se, de modo inequívoco, com a oitiva das testemunhas, em conformidade com o interrogatório judicial da gestora municipal, que a empresa contratada não era a responsável pela execução das obras, limitando-se a acompanhar, fiscalizar e realizar projetos, laudos, medições e emitir anotações de responsabilidade técnica (ARTs), imprescindíveis para a obtenção dos recursos necessários ao custeio de inúmeras obras no Município.

24. Portanto, em sentido contrário ao quanto sinalizado no Acórdão de ID 17582378, no momento do recebimento da denúncia, não se mostra pertinente indagar se os projetos apresentados e o objeto das ART ́s encartadas aos autos foram executados pela empresa contratada, nos anos de 2017 a 2019, na medida em que esse resultado (execução de obras) não guarda relação com o objeto do pacto firmado pela Prefeitura de Ipiaú com a CS Engenharia e Topografia Ltda.

25. Por essa senda, aclarados, com a oitiva das testemunhas de acusação, o escopo e o alcance do contrato firmado, conclui-se, com suficiente margem de segurança jurídica, com lastro na prova oral em cotejo com a prova documental, notadamente por meio das notas fiscais, das planilhas, dos boletins de medição dos serviços prestados que integram os respectivos processos de pagamento, dos projetos (IDs 10346430/40, 10346615, 10346705, 10346775, 10346778, 10346781, 10346785) e das ART ́s, emitidas pelo engenheiro Marcos Valério Costa Silva, sócio da CS Topografia e Engenharia Ltda. (ID 10346442), que a execução dos serviços pactados com a Empresa CS Engenharia e Topografia Ltda., relativos à “consultoria em serviços de engenharia civil, acompanhamento e responsabilidade técnica para o Município de Ipiaú”, foi efetivada ao longo dos anos de 2017/2019, sendo de rigor destacar os seguintes serviços concretamente delineados pela defesa, em conformidade com a prova documental e oral.

a) Fiscalização e acompanhamento de obras relativas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE): Creche Centro; Creche Loteamento Bom Jardim; Cobertura da quadra escolar do Colégio Ângelo Jaqueira; construção de quadra escolar no Colégio Pastor Paulo; construção de quadra escolar no Colégio Tertúlia Andrade.

b) Fiscalização e elaboração de projetos para gestão de recursos repassados pela União, por meio da Caixa Econômica Federal, com a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV (https://plataformamaisbrasil.com.br/), os quais estariam destinados à execução de obras, bem como ao calçamento e/ou à pavimentação de ruas nos seguintes locais: Bairro Constância; Rua Bela Vista e Rua Ceará no Bairro Santa Rita; Dom Pedro II, no Bairro Euclides Neto; Complexo Esportivo, no Bairro Antônio Carlos Magalhães; Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), na Rua Raimundo Santos, Bairro Centro; Pista de skate e academia de ginástica ao ar livre, na Avenida Benedito Lessa.

c) Elaboração de projetos para melhorias sanitárias domiciliares dirigidos à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e aos Bairros Santa Rita e Irmã Dulce.

d) Fiscalização do Sistema de Monitoramento de Obras “Fundo a Fundo” (SISMOB), vinculado a obras com repasse de recursos oriundos do Ministério da Saúde, concretamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Rua Altino Cerqueira, no Bairro Democracia.

26. Destaque-se, por oportuno, que os fatos assentados, nesse aspecto, não foram desconstituídos pela acusação, isto é, não há prova nos autos de que os serviços especificados de consultoria em serviços de engenharia civil, acompanhamento e responsabilidade técnica para o Município de Ipiaú não tenham sido efetivamente prestados.

27. A prova testemunhal, também, revela que não havia engenheiros nos quadros da Prefeitura, sequer no exercício de cargo em comissão, à época da contratação da CS Engenharia e Topografia Ltda., seja pelo alegado desconhecimento da existência de previsão legal do cargo, no plano de cargos e salários do Município, seja em razão da baixa remuneração dos salários previstos no plano de cargos e salários da Prefeitura para o aludido cargo de engenheiro civil, os quais seriam incompatíveis, segundo explicitado no curso da instrução criminal, com o piso salarial de um engenheiro civil, à época.

28. As dificuldades enfrentadas pelo Município, no início da gestão da denunciada, narradas pelas testemunhas da acusação, em consonância com o interrogatório judicial daquela, no que tange à necessidade premente de dar continuidade às obras inacabadas, iniciadas em anteriores gestões, e obter novas verbas do Governo Federal, oriundas de convênios, evidenciam, de modo contundente, em sentido oposto aos termos da acusação, que não existiu o propósito de causar dano à administração e ao erário, nem dolo direto na consecução de avença com a inobservância das regras atinentes à contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

29. Embora o processo de inexigibilidade de licitação e o contrato formalmente redigido não apresentem suficiente esclarecimento acerca do contexto de precariedade em que se encontrava o Município de Ipiaú, limitando-se a constar como justificativa que “Trata-se de contratação para atender necessidades técnicas de medições, conformidades em várias obras que hoje o Município tem que prestar contas e concluir. Todas visando atender os munícipes de Ipiaú” (ID 10344926), os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas da acusação revelaram, rediga-se, em consonância com a versão defensiva, que, de fato, não existiam engenheiros civis nos quadros da Prefeitura, à época, e que inúmeras eram as dificuldades enfrentadas pelo Município para a conclusão de obras inacabadas e a obtenção de novos recursos por meio de convênios com o Governo Federal.

30. Esclareceu-se, também, que a contratação direta da empresa CS Engenharia e Topografia Ltda. se deu em razão da idoneidade e da inegável capacidade técnica do engenheiro Marcos Valério, aferidas e demonstradas desde o início do processo de inexigibilidade de licitação, amplamente documentada nos IDs 10346445, 10346451, 10346453, 10346460 e, ainda, que, no contexto de dificuldades em que se encontrava o Município para fazer frente à apontada necessidade de conclusão de obras inacabadas e obtenção de novos recursos para a realização de novas obras, não havia outras empresas e/ou profissionais na região, à época, com similar qualificação, experiência e idoneidade para a realização dos serviços contratados. Sendo que não foram apresentadas provas em sentido contrário a esse respeito.

31. Evidenciou-se, ainda, que, a empresa CS Engenharia e Topografia Ltda. prestou uma ampla gama de serviços à municipalidade, de modo que, durante os dois anos de duração do contrato (2017 a 2019), aquela assumiu a realização de todos os serviços pertinentes ao cargo de engenheiro civil no Município de Ipiaú.

32. Destarte, a prova contida nos autos demonstra, de modo inequívoco, que a contratação em análise se deu para o atendimento do interesse público, concretamente o atendimento das necessidades dos munícipes de Ipiaú, à época. Com efeito, segundo evidenciado, a existência de recursos oriundos de emendas parlamentares e a necessidade de imediata celebração de convênios para a efetividade do repasse não permitiriam, em tempo útil, a abertura de concurso para provimento das vagas de
engenheiro, a revelar que possíveis irregularidades cometidas pela Prefeita foram superadas pela primazia do interesse público, nos exatos termos das Doutrinas de Hely Lopes Meirelles, José Nilo de Castro e Pazzaglini Filho (MEIRELES. Hely Lopes.
Direito Municipal Brasileiro.
6a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 573;
CASTRO, José Nilo de.
A defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-Lei n. 201/67.
3. ed. rev., atual. e ampl. - Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 137/139 e
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos. São Paulo: Atlas, 2009, p. 48).

33. Valioso, também, reiterar o entendimento firmado na doutrina citada no sentido de que se a conduta do Prefeito, ainda que irregular, estiver inspirada no interesse público, não há crime de responsabilidade funcional a punir, pois a irregularidade somente interessaria sob o aspecto administrativo.

34. Assim, embora se afigure, em tese, ante a letra fria da lei, formalmente inadequada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa de engenharia civil, quando havia previsão da existência do cargo de engenheiro civil no plano de cargos e salários do Município de Ipiaú, o contexto fático efetivamente provado no curso da ação penal revela especificidades que apontam, a despeito da irregularidade detectada, o pleno atendimento das necessidades da comuna, à época, e conseguinte saneamento do contexto de precariedade em que aquela se encontrava, no que concerne às demandas existentes, relativas à área de engenharia civil.

35. Também importa registrar, com fulcro nos processos TCM nº 03538e18 e TCM nº 07243e18, que, somente em maio de 2019, o Tribunal de Contas do Município determinou à Prefeita de Ipiaú o dever de abster-se de renovar ou prorrogar o referido contrato. Devendo destacar-se que a determinação foi efetivamente atendida, uma vez que o contrato foi encerrado naquele mesmo ano de 2019, sem novas prorrogações.

36. Importa, ainda, ressaltar a expressa conclusão alcançada pelo Tribunal de Contas do Município, no sentido da plausibilidade das alegações defensivas, reveladoras, entre outros aspectos, da ausência de quadro de pessoal qualificado para a realização dos serviços e da manifesta ausência de má-fé da gestora. Com razão, o TCM concluiu pela "
inexistência de má-fé, de quadro de pessoal qualificado para a realização dos serviços, da necessidade de utilização do critério da confiança e uma provável inexperiência na gestão pública. Em verdade, o que houve foi parca instrução do processo administrativo que fundamentou a contratação de maneira simplificada, sem a integral comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao uso da figura adotada, porém sem as características de gravidade apontadas na peça acusatória
"
do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira, da qual resultou multa de R$ 1.000,00, em decorrência de pedido de reconsideração
. (ID 10346392).

37. Se é certo que as decisões do Tribunal de Contas não se afiguram vinculantes para o Poder Judiciário, não menos exato é que a deliberação ali contida serve como argumentação persuasiva, levando em consideração que o Órgão detém matriz constitucional, segundo os artigos 71, VIII, da Constituição Federal e art. 91, XIII, da Constituição do Estado da Bahia.

38. Ainda que as considerações do Tribunal de Contas atribuam à Prefeita provável inexperiência política, embora destituída de má-fé, segundo as assertivas introduzidas na referida deliberação, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é conclusiva no sentido de que a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil (REsp n. 213.994/MG, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17/8/1999, DJ de 27/9/1999, p. 59; REsp n. 734.984/SP, relator Ministro José Delgado, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 16/6/2008; (REsp n. 1.512.047/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 30/6/2015).

39. Com suficiente margem de segurança jurídica, demonstradas a ausência de dolo e a prestação dos serviços pactados ao longo dos anos de 2017 a 2019, cabe, agora, analisar se os valores pagos, conforme consulta de pagamento e empenho de ID 10344926, se encontram dentro daqueles praticados pelo mercado.

40. Concretamente analisar se o preço pago, no valor mensal inicial de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), posteriormente reajustado, em julho de 2018, para o valor mensal de R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais), mostra-se desarrazoado e exorbitante, tal como sustentado pelo
Parquet
, ou se pode ser considerado razoável, segundo os parâmetros do mercado em face dos serviços prestados.

41. A esse respeito, pode-se afirmar, com esteio no conjunto probatório, que a razoabilidade do preço estabelecido no contrato e, correlativamente, a existência de motivo justificado para o pagamento dos valores destinados à remuneração dos serviços efetivamente prestados ao longo dos anos 2017, 2018 e 2019, pela empresa CS Engenharia e Topografia Ltda., também logrou ser demonstrada pela ré no curso da instrução criminal.

42. Levando-se em consideração o depoimento das testemunhas de acusação, tem-se que o engenheiro Marcos Valério e demais engenheiros a serviço da CS Engenharia e Topografia Ltda. –Lourenço, Kim e Zahim – atuantes junto à Prefeitura de Ipiaú no período de 2017 a 2019, não faziam uso cotidiano dos equipamentos da comuna, mas, sim, dos seus próprios notebooks e demais ferramentas necessárias à consecução do objeto do contrato. De modo excepcional, tem-se que os engenheiros Lourenço, Kim e Zahim fizeram uso de veículos da Prefeitura para o deslocamento em campo para a realização de medições.

43. Ademais, a defesa técnica trouxe a pertinente informação de que o salário-mínimo profissional do engenheiro civil é regido pela Lei Federal nº 4.950-A/1966 e o valor daquele, reajustado anualmente de acordo com o salário-mínimo nacional, era de R$ 5.622,00
(cinco mil seiscentos e vinte e dois reais)
no ano de 2017 para jornada de seis horas diárias (30 horas mensais); e
R$ 7.964,50
(sete mil novecentos e sessenta e quatro reais)
para a jornada de oito horas diárias (40 horas mensais). Progressivamente, tem-se que, no ano de 2018, para jornadas de seis horas, o salário-mínimo profissional era de R$ 5.724,00
(cinco mil setecentos e vinte e quatro reais)
; e, para a jornada de oito horas diárias, era de R$ 8.109,00
(oito mil cento e nove reais)
. Finalmente, no ano de 2019, tem-se que o salário-mínimo profissional do engenheiro civil era de R$ 5.988,00
(cinco mil novecentos e oitenta e oito reais)
para 30 horas semanais, (6h/dia); e R$ 8.483,00
(oito mil quatrocentos e oitenta e três reais)
para 40 horas semanais (8h/dia).

44. Assim, as testemunhas de acusação evidenciaram que, ao longo dos anos de execução do contrato, os serviços prestados pela CS Engenharia e Topografia Ltda. eram desenvolvidos pelo Engenheiro Marcos Valério juntamente com os engenheiros sob sua supervisão, e que estes últimos, concretamente, Lourenço, Kim e Zahim, desenvolviam suas atividades de modo presencial, “todos os dias”, na sede da Prefeitura. Constata-se, em conformidade com o valor de mercado, que a remuneração de, ao menos, 2 (dois) engenheiros a cada mês, acrescidos dos encargos e tributos incidentes, tendo como referência de valor o aludido salário-mínimo profissional, já seria plenamente compatível com o importe ajustado no contrato.

45. Não é demais repetir, aqui, nos termos dos depoimentos colhidos no curso da instrução criminal, e como fato incontroverso referido nas alegações finais ofertadas pelo Ministério Público, que, nas dependências da Prefeitura de Ipiaú e, em campo, atuaram a serviço da CS Engenharia e Topografia Ltda., os engenheiros Lourenço, Kim e Zahim, os quais levantavam dados para os projetos discutidos e realizados pelo Engenheiro Marcos Valério.

46. Destarte, diferentemente do quanto sustentado pela acusação, não há, a rigor, “grande disparidade – mais do décuplo – entre as remunerações daqueles que deveriam ser servidores de carreira e para os mesmos encargos que foram atribuídos a particular temporário”.

47. Isso porque o valor utilizado pelo
Parquet
, como referência para o cálculo do suposto prejuízo suportado pelos cofres municipais, foi o previsto para o salário de engenheiro, segundo a tabela salarial contida no plano de cargos e salários, instituída pela Lei Complementar nº 1.855/2007 do Município de Ipiaú, cujo teto é de R$ 1.382,51 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) (fl. 30 do ID 31121520).

48. Sucede que o valor do salário de engenheiro, nos termos da citada Legislação Municipal, editada no ano de 2007, apresenta manifesta defasagem, dado que o contrato em questão foi firmado no ano de 2017, ou seja, dez anos depois. Ademais, tem-se que o referido salário, de R$ 1.382,51 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), segundo a prova judicializada, nunca foi pago na prática.

49. De fato, segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação não existia, nem nunca existiu engenheiro civil nos quadros da Prefeitura de Ipiaú, sendo, inclusive, apontado que os salários dos servidores eram muito baixos e uma pessoa qualificada como engenheiro não aceitaria receber tão pouco.

50. Por via de consequência, o referente utilizado pela acusação para a comparação dos valores pagos não se mostra condizente com a realidade. Correlativamente, conclui-se que não há prova idônea de que os valores pagos sejam exorbitantes, muito menos desarrazoados, nem de que tenha havido desatendimento ao princípio constitucional da eficiência. Tanto mais porque as provas produzidas pela acusação não apontaram a possibilidade concreta e factível, à época dos fatos, de contratação por menor valor, para fazer frente ao contexto em que se encontrava o Município quando iniciada a gestão da acusada.

51. Por sua vez, de modo inverso à hipótese fática acusatória, o conjunto das provas, assentado no curso da instrução criminal, evidencia que, embora não tenham sido integralmente observadas as formalidades exigidas em lei para a avença direta, por inexigibilidade de licitação, a Prefeitura de Ipiaú contratou empresa idônea, liderada por profissional com experiência e inegável capacidade técnica na área da engenharia civil, para atender, de modo comprovado, aos interesses e às necessidades reais dos munícipes de Ipiaú, e que o valor pago pelos serviços efetivamente prestados se deu dentro dos valores de mercado, tendo como referente o salário-mínimo profissional do engenheiro civil regido pela Lei Federal nº 4.950-A/1966.

52. A prova colhida ao longo da instrução criminal não demonstra, portanto, a causação de prejuízo para os cofres municipais, nem foi desatendido o interesse coletivo dos munícipes de Ipiaú. Muito pelo contrário. Tampouco há evidência e indicativos de que a acusada tenha atuado de modo a “atender suas próprias conveniências”. Todas as testemunhas de acusação foram uníssonas ao afirmar que desconhecem a existência de vínculo pessoal, familiar ou político entre a Prefeita e o engenheiro Marcos Valério, tendo este também afirmado, em juízo, não possuir nenhum tipo de vínculo com a denunciada; ademais restou provado, de modo contundente, que ele nunca exerceu nenhum tipo de cargo na Prefeitura de Ipiaú.

53. Portanto, ante o cenário fático e probatório delineado, tem-se por suficientemente demonstrada a inexistência de dolo e de ação ou omissão dirigida à causação de prejuízo para a administração pública municipal e para os cofres do Município de Ipiaú, de modo a revelar a atipicidade da conduta da ré e conseguinte improcedência da denúncia, no que se refere ao delito do artigo 89 da Lei nº 8.666/1993.

54. Correlativamente, mostra-se atípica a conduta e improcedente a acusação no que concerne à imputação do delito previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, na medida em que não houve, segundo a prova judicializada, demonstração de utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos em proveito da acusada, nem de terceiros.

55. É relevante afirmar, por derradeiro, que os Acórdãos da lavra deste Relator invocados nas Alegações Finais do Ministério Público não podem servir, data vênia, de precedentes para a tese acusatória uma vez que, em ambos os casos, as decisões colegiadas dizem respeito ao recebimento de denúncia, portanto em sede de cognição incompleta e não em julgamento final.

56. Por via de consequência, após o escrutínio detalhado das provas contidas nos autos, é de rigor a absolvição Maria das Graças César Mendonça quanto aos delitos imputados na denúncia, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

57.
AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos da Ação Penal Originária de n
º 8028732-39.2020.8.05.0000
, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Maria das Graças César Mendonça, Prefeita Municipal de Ipiaú.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
julgar improcedente a Denúncia
, nos termos do voto do Relator.